Tribunal: STF
Processo: ARE 1404534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PEDIDO DE RESCISÃO ACOLHIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, DO CPC DE 1973. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 26 DA LEI N.º 8.630/93 E 5.º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AMARRADORES E DESATRACADORES. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS COM INTERMEDIAÇÃO DO SINDICATO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.



    1. O TRT, no acórdão rescindendo, enquadrou os trabalhadores que atuam na amarração e desatracação na categoria dos trabalhadores portuários avulsos, circunstância que impõe à autora que sua contratação seja intermediada pelo sindicato réu, na forma prevista pelo art. 27, I e II, da Lei n.º 8.630/93.



    2. Ocorre, entretanto, que o referido diploma legal, em seu art. 26, cataloga expressamente as atividades relacionadas com o trabalho portuário avulso em rol taxativo, no qual não se inserem as atividades de amarração e desatracação: “O trabalho portuário de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, nos portos organizados, será realizado por trabalhadores portuários com vínculo empregatício e prazo indeterminado e por trabalhadores portuários avulsos”.



    3. E para elucidar quaisquer dúvidas sobre o alcance da referida norma, o art. 57, em seu parágrafo 3.º, descreve objetivamente as atividades descritas no art. 26, sendo que nenhuma delas faz referência à amarração e desatracação.



    4. Assim, ao impor à autora a obrigação de contratar exclusivamente trabalhadores portuários avulsos para realização das atividades de amarração e desatracação, por intermediação do sindicato réu, o TRT incidiu em violação literal ao art. 26 da Lei n.º 8.630/93 e, em decorrência, ao art. 5.º, II, da Constituição Federal, que estabelece que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.



    5. No mais, a alegação de que a autora estaria obrigada a contratar apenas trabalhadores portuários avulsos, vinculados ao sindicato, para as atividades de amarração e desatracação em razão de acordo celebrado entre o sindicato réu e a CODESA, arrendante do porto explorado pela recorrida, não prospera em face do que dispõe o art. 844 do CC.



    6. E o argumento de que a Lei n.º 8.630/93 teria sido revogada pela Medida Provisória n.º 595/2012, posteriormente convertida na Lei n.º 23.815/2013, é irrelevante para o deslinde do caso, pois, como se sabe, a aferição da violação de lei, para fins de desconstituição da coisa julgada, deve ser realizada à luz da legislação vigente na época da prolação da decisão rescindenda, em homenagem ao princípio tempus regit actum.



    7. E nesse caso específico, o acórdão rescindendo foi prolatado em 5/5/2009 e transitou em julgado em 16/1/2011, ao passo que a Medida Provisória n.º 595 foi publicada apenas em 6/12/2012, portanto, em momento posterior, portanto, à res judicata.



    8. É forçoso concluir, assim, que o acórdão rescindendo incorreu em violação dos arts. 26 da Lei n.º 8.630/93 e 5.º, II, da Constituição Federal. Recurso Ordinário conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, e incisos III e IV; 7º, inciso I; 60, § 4º, inciso IV; e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente